Tribunal: TJBA
Processo: 8051015-17.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
H
ABEAS CORPUS Nº
8051015-17.2024.8.05.0000

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - 2ª TURMA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: VALDENIR SANTOS DA CONCEIÇÃO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1
ª
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA

RELATOR: MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS

HABEAS CORPUS. ART.
121, §2º, INCISO II (MOTIVO FÚTIL) DO CÓDIGO PENAL.
PACIENTE PRESO EM
21/11/2022. A
LEGAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E AINDA SEM ALGUMA PERSPECTIVA DE OCORRER A FINALIZAÇÃO DA 1ª FASE DO JÚRI.
INFORMES JUDICIAIS ESCLARECENDO QUE VEM IMPRIMINDO CELERIDADE NOS FEITOS CUJA VARA DE EXECUÇÕES NÃO TEM JUIZ TITULAR. FEITO
COMPLEXO, COM RITO ESCALONADO, VEZ QUE SE TRATA DE CRIME DE HOMICÍDIO, E VEM TRAMITANDO REGULARMENTE, DE MODO QUE EVENTUAL PROLONGAMENTO DA PRIMEIRA FASE DO RITO (
JUDICIUM ACCUSATIONIS
) NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AO PODER JUDICIÁRIO, SOBRETUDO CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO E DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA OUTUBRO.
NÃO VERIFIC
AÇÃO DE
DEMORA INJUSTIFICADA NO FEITO. I
NEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NO JUÍZO DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP, SEM CONTUDO GERAR REVOGAÇÃO IMEDIATA DA CUSTÓDIA.
HABEAS CORPUS CONHECIDO E
CONCEDIDO EM PARTE
EM CONFORMIDADE COM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051015-17.2024.8.05.0000
, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
conceder parcialmente
o writ
,
nos termos do voto do relator.